Tribunal: TJSP
Processo: 0006304-80.2013.8.26.0609
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006304-80.2013.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
GENILDO SENA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006304-80.2013.8.26.0609 -Voto no
2
VOTO No 41.995
APELAÇÃO No 0006304-80.2013 Taboão da Serra
APELANTE:
GENILDO SENA DE SOUZA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 797/802, cujo relatório se adota,
da Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra, Genildo Sena de
Souza, por infração ao artigo 157, § 2°, incisos I, II e V, e o artigo
29, do Código Penal, foi condenado à pena de sete (7) anos, sete
(7) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão, e dezoito (18) dias-
multa. Fixado o regime prisional inicial fechado. E pelo mesmo r.
“decisum”, foram absolvidos Júnior Florentino da Silva e Arnaldo
Antonio Serpa Júnior com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código
Processual Penal, da imputação acima mencionada.
Inconformado, recorreu o réu condenado buscando, tão
somente, a redução da pena, com o reconhecimento da confissão
espontânea e o afastamento das causas especiais de aumento de
pena (fls. 885/888).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 890/902).
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006304-80.2013.8.26.0609 -Voto no
3
909/911, opinou pelo improvimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou o conjunto
probatório produzido, que, realmente o compromete.
A materialidade do fato restou demonstrada pelo boletim
de ocorrência e pela prova oral produzida em audiência.
Quanto à autoria não há dúvida.
Genildo, interrogado em Juízo, confessou, ainda que
parcialmente, a autoria delitiva. Disse que, na companhia de dois
indivíduos, praticou o assalto descrito na denúncia, sendo que ele
mesmo abordou o ofendido. Negou, no entanto, a imposição de
restrição à liberdade da vítima. (DVD).
E a prova produzida em ambas as fases processuais,
igualmente, o compromete de maneira irrefutável.
Assim é que o ofendido, Wilson Luebke, reconheceu, sem
sombra de dúvidas, o apelante Genildo como sendo um dos
roubadores e narrou como os fatos ocorreram.
Disse que, no dia dos fatos, dirigia um “Fiat/Doblô”
carregado com mercadorias quando foi abordado pelo réu o qual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006304-80.2013.8.26.0609 -Voto no
4
portando uma arma de fogo, anunciou o assalto, entrando em
seguida no veículo e lhe determinando que o conduzisse adiante.
Assim foi feito e, em determinado momento, o ofendido foi retirado
de seu veículo e colocado em outro, onde estavam os outros dois
algozes. Assim, ambos os veículos seguiram juntos até uma rua
deserta quando, então, toda a mercadoria do “Fiat/Doblô” foi
transferida para estoutro carro. Acresceu ter ficado em poder dos
três assaltantes por cerca de uma hora e meia, sempre sob a mira
de arma de fogo. Posteriormente, soube que seu veículo foi
localizado com Genildo, no momento em que ele praticava um
outro crime de roubo. (DVD).
E as palavras da vítima foram corroboradas pelo
depoimento da testemunha Renato César Pereira, Policial Militar, o
que confirmou ter o réu sido preso quando ele utilizava o carro da
vítima na prática de novo delito patrimonial. (DVD).
As três causas especiais de aumento emprego de arma,
concurso de agentes e restrição à liberdade
restaram
sobejamente provadas nos autos, pelas seguras declarações da
vítima Wilson Lubkle e pelo depoimento do miliciano, como acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006304-80.2013.8.26.0609 -Voto no
5
visto.
É sabido que a não apreensão da arma, ante a palavra
firme das vítimas, não implica no afastamento de tal causa especial
de aumento.
“ROUBO - Emprego de arma não apreendida nem
periciada,
indicada
por
outros
elementos
probatórios - Reconhecimento da qualificadora -
Possibilidade - Em sede de roubo, o fato de arma
não ter sido apreendida ou periciada não obsta o
reconhecimento
da
qualificadora
se
o
seu
emprego é dado como certo por outros elementos
probatórios”. (Apelação no 1.226.821/5, Julgado em
29/01/2.001, 12a Câmara, Relator: Barbosa de
Almeida, RJTACRIM 52/164).
Vê-se, então, que a condenação do réu pela prática do
delito de roubo triplamente agravado, tal como se deu, era medida
que realmente se impunha.
A pena está correta e fica mantida.
A base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, ou
seja, quatro (4) anos e seis (6) meses de reclusão e 11 dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006304-80.2013.8.26.0609 -Voto no
6
diante dos comprovados maus antecedentes do apelante.
Na segunda fase, presente a circunstância agravante da
reincidência, com três condenações pretéritas, aptas para tanto, e
presente, também, a atenuante da confissão espontânea, houve o
correto acréscimo de, tão-somente, um quinto (15) à reprimenda.
Neta fase, ao contrário do quanto sustentado pela defesa, o MM
Juiz “a quo” considerou, sim, a atenuante de confissão. Caso
contrário, o aumento teria sido por índice mais elevado.
Por outro lado, não há que se falar em reconhecimento da
menoridade relativa, eis que ela inexiste. Com efeito, o apelante
nasceu em 08/08/1981, e os fatos ocorreram no dia 27/05/2013, ou
seja, quando Geraldo já contava com mais de trinta anos de idade.
Por fim, na derradeira fase, e diante das três causas
especiais de aumento: emprego de arma, concurso de agentes e
restrição à liberdade da vítima, a reprimenda sofreu o acréscimo de
cinco doze avos (5/12), o que até o beneficiou, pois, em casos
semelhantes, o índice adotado pela Câmara é de metade (1/2).
E a pena restou definitiva no patamar de sete (07) anos,
sete (07) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão e 18 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006304-80.2013.8.26.0609 -Voto no
7
multa, não havendo que se falar, pois, em sua redução.
D'outra face, o regime prisional fechado foi fixado com
absoluto acerto. Trata-se de crime grave que, cada vez mais e de
forma incessante, vem trazendo desassossego à sociedade em
geral, desvelando, ademais, a periculosidade de seus agentes.
Estes merecem, portanto, receber uma resposta enérgica do Poder
Judiciário. É o que espera e vem pedindo a sociedade. O
estabelecimento de regime prisional diverso para tais casos
certamente revelar-se-ia medida insuficiente para a reprovação e
prevenção de tal espécie delituosa, ainda mais em face da concreta
e evidente maior periculosidade do agente e de seu manifesto
desajuste para a vida em sociedade, tanto que ostenta maus
antecedentes, é triplamente reincidente e, ainda, praticou o crime
de forma triplamente agravada.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo, ficando mantida a
r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui também
acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006304-80.2013.8.26.0609 -Voto no
8
POÇAS LEITÃO
Relator